Tribunal: TJDFT
Processo: 0722781-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Furtos qualificados. Corrupção ativa. Crime único. Continuidade delitiva. Regime prisional.
1 – Em crimes – quatro furtos – cometidos no interior de ônibus de transporte coletivo, com destreza, em intervalo inferior a 48 horas, em que evidente a semelhança das circunstâncias, há continuidade delitiva.
2 - Há crime único se oferecida vantagem a dois policiais militares, no mesmo contexto fático e com objetivo único de que os policiais se omitissem no dever funcional e, assim, livrar-se da responsabilidade penal, o bem jurídico ofendido foi um só: a administração pública.
3 – Adequado o regime semiaberto se a pena fixada é superior a 4 anos de reclusão.
4 – Expedida carta de guia para execução provisória da pena, não se aplica o disposto no § 2o do art. 387 do CPP. Compete ao juiz da execução examinar os benefícios cabíveis e fazer a detração penal.
5 - Apelação provida em parte.